Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-54.1998.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000721-54.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONIDIO VIANA DA SILVA, ADELINO MARQUES DOS SANTOS, ANTONIO CHAVES DE FRANÇA, ELISIO GOMES COELHO, GERALDO MAGELA PIMENTA, JOSE MACHADO SOBRINHO, JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA, LENIR SIMONAZZI, ODILON RAMOS MARIANI, WALDEMIRO GLORIA SUCESSOR: JOSE ALBERTO BERNARDES, SANDRA MARA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo da decisão ID 25149150, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros do credor WALDEMIRO GLÓRIA: Adelia Ferreira Glória dos Santos; Cristina Piedade Dantas da Glória; Maria da Glória Ferreira Costa dos Santos. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto